Tribunal: TJSP
Processo: 0008819-77.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008819-77.2016.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que são apelantes
ADEMILSON ROCHA MODESTO, MARIA IVANILDA DANTAS MODESTO e
IZAURINDA MONTEIRO MODESTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008819-77.2016.8.26.0320 -Voto no 15385
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 0008819-77.2016.8.26.0320
Apelantes: Ademilson Rocha Modesto
Izaurinda Monteiro Modesto
Maria Ivanilda Dantas Modesto
Apelado: Ministério Público
Juiz: Wander Benassi Júnior
Voto no 15.385
FALSO
TESTEMUNHO

Autoria
e
materialidade comprovadas à contento Dolo
de falsear a verdade demonstrado Crime de
natureza formal
Despiciendas a efetiva
potencialidade lesiva ou seu grau de influência
no convencimento do magistrado Condenação
escorreita
Pena e regime arbitrados com
esmero e imune a críticas
Substituição
factível, porém, com discreto reparo, uma vez
que não houve justificativa do magistrado pela
escolha de duas penas restritivas de direito ao
invés de uma restritiva de direito e multa -
Sentença reformada somente para arbitrar uma
pena restritiva de direito e multa Recursos
providos em parte.
Trata-se
de
recursos
de
apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008819-77.2016.8.26.0320 -Voto no 15385
3
interpostos contra a r. sentença de fls. 246-254, cujo relatório se
adota, que julgou procedente a ação penal para CONDENAR
ADEMILSON
ROCHA
MODESTO,
IZAURINDA
MONTEIRO
MODESTO e MARIA IVANILDA DANTAS MODESTO, como
incursos nas sanções do artigo 342, caput, do Código Penal, a
cumprir dois (02) anos e quatro (04) meses de reclusão e doze (12)
dias/multa, no regime inicial aberto, pena corporal substituída
por duas penas restritivas de direitos, consistente na entrega de
sete cestas básicas completas em estabelecimento a ser indicado
pelo juízo da execução penal e a outra na prestação de serviços à
comunidade à razão de uma hora de trabalho para cada dia de
condenação, em local e horário a ser fixado pelo juízo da execução
penal.
Inconformados, recorrem os réus e bradam
pela reforma da r. sentença para o julgamento da improcedência
da denúncia, com a consequente absolvição da acusação. Para
isso, pelejam que se trata de crime impossível pois os depoimentos
não causaram lesividade e não interferiram na decisão do juiz
sentenciante. Pedem, ainda, alternativamente a diminuição da
pena alternativa, pois são hipossuficientes.
Regularmente
processados
os
recursos
interpostos, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 312-317,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinado pelo provimento parcial dos recursos no
que tange a substituição das penas privativas de liberdade. Pede
ainda a correção de erro material no dispositivo da sentença (fls.
346-353).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008819-77.2016.8.26.0320 -Voto no 15385
4
É O RELATÓRIO.
A denúncia narrou que, em 18 de maio de
2015, por volta das 15h30min, na Rua da Boa Morte, no 661,
Centro, na cidade de Limeira, durante audiência, ADEMILSON
ROCHA MODESTO, IZAURINDA MONTEIRO MODESTO e
MARIA IVANILDA DANTAS MODESTO, na
qualidade de testemunhas nos autos do processo-crime no
0019110-10.2014.8.26.0320, controle no 1.597/2014, da 1a Vara
Criminal desta Comarca de Limeira/SP, fizeram afirmações falsas,
a fim de isentar o acusado Fabiano Modesto da Silva da
responsabilidade penal que lhe cabia.
Segundo apurado, os réus, todos arrolados
como testemunhas no processo criminal anteriormente indicado,
fizeram afirmações falsas, negando a verdade a respeito da
dinâmica dos fatos imputados ao réu Fabiano Modesto da Silva,
que foi condenado à pena de três meses de detenção, em regime
aberto, como incurso no delito descrito no art. 129, § 9o, do
Código Penal, praticado em face de sua esposa Vanessa Vieira
Celestino, conforme r. sentença fls. 33/43.
Na ocasião, os réus, com o propósito de
isentarem o primo da responsabilidade penal que lhe cabia,
afirmaram que Fabiano Modesto não agrediu sua esposa Vanessa
Vieira, mas sim que a vítima o teria agredido, fato que não se
comprovou ao término da instrução, tanto que Fabiano Modesto
foi ao final condenado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008819-77.2016.8.26.0320 -Voto no 15385
5
A materialidade delitiva está perfeitamente
demonstrada pelos documentos de fls. 06-70 e também pelos
depoimentos apresentados outrora e nestes autos sob o manto do
contraditório e da ampla defesa.
As autorias também não suscitam dúvidas.
A r. sentença precisa e minuciosa, analisou
os fatos de forma detalhada, um a um, reproduzindo os conteúdos
dos interrogatórios dos réus, as declarações da vítima de processo
principal
e
os
depoimentos
das
testemunhas,
tornando
despicienda qualquer nova análise.
A reprodução da prova consistiria em
maçante e inócua atividade, para repetir tudo aquilo que consta
da sentença recorrida.
Da análise de tudo o que foi produzido,
denota-se, com clareza, que os réus no processo originário
mentiram ao falar que viram a vítima agredindo o réu e, não o
contrário, para tentar inocentar o réu no processo de violência
doméstica. Nestes autos, mantiveram a mentira ofertada outrora.
Portanto, o dolo de falsear a verdade ficou
patente, pois não restam dúvidas de que os réus faltaram com a
verdade na qualidade de testemunhas com o intuito de inocentar o
primo deles.
Ademais, como se sabe, o crime de falso
testemunho é de natureza formal, não se exigindo o efetivo
prejuízo, tampouco a efetiva influência no convencimento do
magistrado, basta a simples potencialidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008819-77.2016.8.26.0320 -Voto no 15385
6
“(...) o crime de falso testemunho é de
natureza
formal,
consumando-se
no
momento
da
afirmação falsa a respeito de fato juridicamente relevante,
aperfeiçoando-se quando encerrado o depoimento" (AgRg
no REsp. n. 1.269.635/MG, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, 23/9/2013). Assim, tratando-se de
crime formal, é irrelevante aferir a potencialidade lesiva do
falso testemunho ou seu grau de influência no
convencimento do magistrado para que se configure o
crime. (...)” (AgRg no AREsp 1428315/SP, Rel. Ministro
RIBEIRO
DANTAS,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
20/08/2019, DJe 23/08/2019).
Portanto, imperativa a condenação dos réus
nos termos da r. sentença recorrida, com supedâneo no artigo 252
do RITJSP.
As penas e o regime foram fixados de forma
criteriosa, dentro dos parâmetros legais e de forma claramente
fundamentada, observando as três fases de aplicação, portanto
imune a críticas.
Preenchidos os requisitos do artigo 44, do
Código Penal, as penas privativas de liberdade foram substituída
por duas restritivas de direitos.
Porém, conforme jurisprudência de escol,
quando o magistrado optar por duas penas restritivas de direitos
deve apresentar fundamentação idônea a motivar sua decisão, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008819-77.2016.8.26.0320 -Voto no 15385
7
que não se verifica no presente caso.
“PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. SUBSTITUIÇÃO DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE.
ESCOLHA
DA
MODALIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Nos casos de
condenação superior a 1 ano, é possível a substituição da
pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de
direitos e multa ou por duas penas restritivas de direitos,
nos termos do art. 44, § 2o, do Código Penal. Cabe ao
magistrado, ao decidir pela substituição da pena
prevista no art. 44, § 2o, do Código Penal, apresentar
fundamentação idônea de modo a justificar o motivo
de sua escolha pela pena restritiva de direitos" (AgRg
no HC n. 557.107/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 5/3/2020, DJe 10/3/2020,
grifei). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC
497.073/SC,
Rel.
Ministro
ANTONIO
SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe
10/08/2020).
Destarte, acolhe o pleito ministerial para
corrigir o erro material da r. sentença para constar no dispositivo
a pena como sendo de dois (02) anos e quatro (04) meses de
reclusão e doze (12) dias/multa, no regime inicial aberto, pena
corporal substituída por uma restritivas de direitos, consistente
na prestação de serviços à comunidade à razão de uma hora de
trabalho para cada dia de condenação, em local e horário a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008819-77.2016.8.26.0320 -Voto no 15385
8
fixado pelo juízo da execução penal e multa, ora arbitrada no
patamar mínimo.
Ante o exposto, por meu voto, dá se
provimento parcial aos recursos.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR